Tribunal: TJMT
Processo: 1012941-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012941-79.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Roubo, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIELA FELIX DA SILVA FERRAZ - CPF: 024.929.671-31 (ADVOGADO), DANIELA FELIX DA SILVA FERRAZ - CPF: 024.929.671-31 (IMPETRANTE), FERNANDO ERIFE DA SILVA ROJAS - CPF: 057.560.501-40 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MARIA EUGENIA COSTA DA SILVA - CPF: 046.773.691-00 (ADVOGADO), MARIA EUGENIA COSTA DA SILVA - CPF: 046.773.691-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O COMETIMENTO DE ROUBO E FURTO DE VEÍCULOS, ALÉM DE OUTROS CRIMES EM APURAÇÃO – OPERAÇÃO AVALANCHE – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO CONCRETAMENTE O
FUMUS COMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
– FORTES INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE PRATICA VÁRIOS DELITOS REITERADAMENTE – ENUNUNCIADO N. 42 DO TJMT – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO E PERICULOSIDADE DO AGENTE – NECESSIDADE DE ESTANCAR AS ATIVIDADES CRIMINOSAS DO GRUPO CRIMINOSO – PACIENTE REINCIDENTE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a materialidade dos delitos e a existência de fortes indícios de envolvimento em organização criminosa que pratica diversos delitos reiteradamente, além de demonstrada a imprescindibilidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública, notadamente pela gravidade concreta das condutas, consubstanciada no modus operandi empregado e na elevada periculosidade do agente.

É válida a segregação cautelar com base na necessidade de desarticular organização criminosa, mostrando-se imprescindível para estacar as atividades ilícitas, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Fernando Erife da Silva Rojas
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT.

A impetrante relata que o paciente teve a prisão preventiva decretada por integrar, em tese, organização criminosa destinada a prática de furto, roubo, receptação, falsificação de documento público, uso de documento falso e lavagem de dinheiro (Inquérito Policial no 1018529-72.2022.8.11.0042 - Operação Avalanche).

Enaltece que não estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, e que a fundamentação utilizada para decretação da custódia preventiva consiste em ilações abstratas, que não apontam, de forma concreta, a necessidade da prisão.

Aduz que o paciente é detentor de predicados favoráveis e, por fim, requer a substituição da medida segregatória por cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (ID. 170866154).

Não apresentou documentos.

A liminar foi
indeferida
ao ID. 170923183.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID. 173291677).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (ID. 173963197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

No que tange ao argumento defensivo atinente à carência de fundamentação e à inobservância dos requisitos autorizadores da medida
ultima ratio
(art. 312 do Código de Processo Penal), verifico que a decisão hostilizada encontra-se motivada de forma idônea, especialmente em razão da necessidade de
garantir a ordem pública
, consubstanciada em fortes indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas destinada ao cometimento reiterado de furtos qualificados, estelionatos, falsificação de documentos públicos, falsidade ideológica, adulteração de sinais identificadores veiculares e outros.

Em relação ao paciente, consta da decisão constritiva e denúncia que:

- foi preso em flagrante na posse de um veículo - Jeep Renegade - produto de roubo, sendo instaurado o Inquérito Policial no 311/2020;

- em diligências investigativas, a partir da quebra do sigilo de dados telefônicos do corréu Oneilson, apontado como líder da organização criminosa, verificou-se a existência de colaborações e negociações entre os denunciados para desenvolver os crimes apurados, sendo alguns responsáveis pelo furto e outros pela receptação, venda, desmanche e confecção de documentos e placas falsas;

- desse conteúdo, verificou-se que o paciente exerce, em tese, as funções de furtar, receptar e comercializar veículos automotores.

O pedido de revogação foi indeferido, em 25/05/2023, por ausência de alteração fática, reforçada pela reiteração delitiva do paciente, o qual
“possui executivo de pena por receptação qualificada e responde a ações penais pelos crimes de embriaguez ao volante, conduzir veículo automotor sem a devida habilitação gerando perigo de dano, associação criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo e receptação e corrupção de menores”
(ID. 118721753).

Esse quadro ampara a prisão preventiva, não só pela reiteração delitiva (Enunciado Criminal no 6 do TJMT), mas também “em razão de ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa voltada à prática de desmanche de carros roubados,
“(...) circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva”
(STJ, AgRg no HC n. 651.849/MG, Relator: Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 20/4/2021).

Logo, entendo que se a decisão que decretou a prisão preventiva descreve de maneira pormenorizada a gravidade dos delitos atribuídos ao paciente e o
modus operandi
do grupo criminoso a que, em tese, ele pertence, a denotar o risco que a sua liberdade representa para a ordem pública, não se constata, portanto, a ilegalidade no decreto preventivo.

Além disso, embora o impetrante destaque que possui residência fixa, ocupação lítica e seja o único provedor de sua família, insta salientar que, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.

Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 282, inciso I, do Código de Processo Penal, sendo a prisão decretada para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se consideram eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Nesse sentido:

“(...) 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido (...)” (AgRg no RHC 154.739/PA, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 26.10.2021).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023